Tribunal: TJES
Processo: 0032397-18.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE CAT. CONVERSÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Newton Rezende Camisão contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária de natureza acidentária, cujo objeto consiste na concessão de aposentadoria por invalidez acidentária e no pagamento do benefício desde a data da incapacidade

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) apreciar o pedido de concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário acidentário, notadamente o nexo causal entre a incapacidade laborativa e o acidente de trabalho

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
GRATUIDADE DE JUSTIÇA: ACOLHIDA. A parte apelante demonstrou insuficiência de recursos, estando representada pela Defensoria Pública, razão pela qual merece o deferimento do benefício nos termos do §3º do art. 99 do CPC.

4)
A prova pericial judicial, elaborada por profissional imparcial nomeada pelo Juízo e submetida ao contraditório, atestou expressamente a existência de sequelas permanentes decorrentes de fratura no talus esquerdo, ocasionando perda parcial e definitiva da capacidade laborativa, bem como a existência de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral exercida.

5)
A ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) não constitui óbice ao reconhecimento judicial do acidente de trabalho quando o nexo causal está demonstrado por outros meios de prova, como o laudo pericial judicial. Inteligência extraída do item dois da alínea c do inciso III do art. 21 da Lei 8.213/1991.

6)
A concessão administrativa de benefício por incapacidade na modalidade comum não vincula o juízo, podendo haver conversão judicial para espécie acidentária, conforme a prova técnica produzida, em consonância com os arts. 59, 86 e 104 da Lei 8.213/1991.

7)
A valoração da prova técnica deve prevalecer sobre elementos administrativos formais, sob pena de afronta ao princípio da verdade material, especialmente em demandas submetidas ao rito do seguro acidentário, de caráter nitidamente protetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

T
ese de julgamento:

1. A ausência de emissão de CAT não impede o reconhecimento judicial do acidente de trabalho quando presentes outros meios de prova idôneos.

2. A concessão administrativa de benefício por incapacidade na modalidade comum não impede a conversão judicial em benefício acidentário, desde que comprovado o nexo causal com o trabalho.

3. A prova pericial judicial prevalece sobre elementos administrativos na apuração da origem laboral da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: item 2 da alínea c do inciso III do art. 21, arts. 59, 86, 104 da Lei 8.213/1991; art. 99, § 3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível 1018776-72.2022.8.26.0224, rel. Des. Aldemar Silva, j. 31.01.2024.; TJ-PR, Apelação Cível 00017638920218160095, 6ª Câmara Cível, j. 15.05.2023.; STF, RE 870.947/SE, Tema 810.; STJ, Tema 905.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032397-18.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEWTON REZENDE CAMISAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE CAT. CONVERSÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Newton Rezende Camisão contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária de natureza acidentária, cujo objeto consiste na concessão de aposentadoria por invalidez acidentária e no pagamento do benefício desde a data da incapacidade

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) apreciar o pedido de concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário acidentário, notadamente o nexo causal entre a incapacidade laborativa e o acidente de trabalho

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
GRATUIDADE DE JUSTIÇA: ACOLHIDA. A parte apelante demonstrou insuficiência de recursos, estando representada pela Defensoria Pública, razão pela qual merece o deferimento do benefício nos termos do §3º do art. 99 do CPC.

4)
A prova pericial judicial, elaborada por profissional imparcial nomeada pelo Juízo e submetida ao contraditório, atestou expressamente a existência de sequelas permanentes decorrentes de fratura no talus esquerdo, ocasionando perda parcial e definitiva da capacidade laborativa, bem como a existência de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral exercida.

5)
A ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) não constitui óbice ao reconhecimento judicial do acidente de trabalho quando o nexo causal está demonstrado por outros meios de prova, como o laudo pericial judicial, na forma do item dois da alínea c do inciso III do art. 21 da Lei 8.213/1991.

6)
A concessão administrativa de benefício por incapacidade na modalidade comum não vincula o juízo, podendo haver conversão judicial para espécie acidentária, conforme a prova técnica produzida, em consonância com os arts. 59, 86 e 104 da Lei 8.213/1991.

7)
A valoração da prova técnica deve prevalecer sobre elementos administrativos formais, sob pena de afronta ao princípio da verdade material, especialmente em demandas submetidas ao rito do seguro acidentário, de caráter nitidamente protetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

T
ese de julgamento:

1. A ausência de emissão de CAT não impede o reconhecimento judicial do acidente de trabalho quando presentes outros meios de prova idôneos.

2. A concessão administrativa de benefício por incapacidade na modalidade comum não impede a conversão judicial em benefício acidentário, desde que comprovado o nexo causal com o trabalho.

3. A prova pericial judicial prevalece sobre elementos administrativos na apuração da origem laboral da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: item 2 da alínea c do inciso III do art. 21, arts. 59, 86, 104 da Lei 8.213/1991; art. 99, § 3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível 1018776-72.2022.8.26.0224, rel. Des. Aldemar Silva, j. 31.01.2024.; TJ-PR, Apelação Cível 00017638920218160095, 6ª Câmara Cível, j. 15.05.2023.; STF, RE 870.947/SE, Tema 810.; STJ, Tema 905.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a presença dos requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, notadamente a comprovação do nexo de causalidade entre a lesão que acomete o segurado e a atividade laboral, ponto fulcral da dissensão entre a sentença vergastada e a tese recursal.

O douto Juízo de primeiro grau, malgrado tenha reconhecido a excelência da prova técnica produzida, julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a etiologia acidentária da moléstia.

O convencimento externado na sentença encontra suporte em dois pilares formais: a ausência de emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e a concessão de benefício anterior na modalidade previdenciária comum (espécie 31).

Não obstante o notório saber jurídico do magistrado sentenciante, a decisão,
data maxima venia
, não pode subsistir.

Impõe-se reconhecer que a valoração do acervo probatório padece de equívoco, ao conferir a elementos administrativos extrínsecos peso probatório superior ao da prova pericial, esta sim produzida em ambiente judicial e sob o crivo do contraditório.

Com efeito, o laudo pericial judicial, peça técnica de crucial importância para o deslinde de causas desta natureza, exsurge de forma categórica e conclusiva.

A diligente Perita, após minucioso exame clínico e análise documental, fora taxativa ao diagnosticar o apelante como portador de "sequelas de fratura do talus esquerdo", das quais resultou
"perda parcial e definitiva da capacidade laboral"
.

Ademais, ao ser inquirida especificamente sobre a relação de causalidade, respondeu afirmativamente que a lesão possui nexo com o trabalho, arrematando de forma inequívoca:
"já que se tratou de acidente de trabalho"
.

É dizer, a prova material, produzida por auxiliar do Juízo de modo equidistante e técnico, estabeleceu, sem margem a dúvidas, a tríade de requisitos indispensáveis à concessão do benefício acidentário: a lesão consolidada, a redução permanente da capacidade laborativa e o nexo etiológico com o infortúnio laboral.

Nesse contexto, os fundamentos adotados na sentença para afastar a robusta conclusão pericial exsurgem insuficientes.

A ausência de emissão da CAT pelo empregador constitui irregularidade de ordem administrativa, omissão que não pode, por consectário lógico e jurídico, prejudicar o direito do segurado, sobre quem não recai tal obrigação.

A jurisprudência pátria, aliás, é uníssona em afirmar a prescindibilidade da CAT quando o nexo causal é demonstrado por outros meios idôneos de prova, como no caso em apreço.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente de trajeto – Fratura no joelho esquerdo do obreiro – Concessão do "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica e pela prova testemunhal – Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário – Prescrição do fundo de direito -- Não ocorrência – Observância, contudo, da prescrição quinquenal --
Ausência de CAT – Irrelevância – Documento que, não obstante seja útil para a propositura da ação acidentária, não é essencial ao seu desfecho – Precedentes
– Juros de mora e correção monetária a serem empregados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral, aplicando-se a partir de 09.12 .2021 a taxa Selic para a atualização do débito e a compensação da mora, nos termos do art. 3º, da EC nº 113/21 – Recursos parcialmente providos. (TJ-SP - Apelação: 1018776-72.2022 .8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Aldemar Silva, Data de Julgamento: 31/01/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . RECURSO DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE CAT. DOCUMENTO QUE NÃO SE CONFIGURA INDISPENSÁVEL. ACIDENTE DE TRABALHO QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTROS MEIOS
. PRECEDENTES DO COLEGIADO. SENTENÇA ANULADA. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00017638920218160095, Data de Julgamento: 15/05/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2023)

Igual raciocínio se aplica à concessão pretérita de benefício na modalidade previdenciária.

A qualificação jurídica do benefício pelo INSS é ato administrativo, de natureza precária e revisável.

A via judicial existe, precisamente, para corrigir eventuais equívocos da autarquia, cuja análise, por vezes sumária, não se confunde com a cognição exauriente própria da jurisdição.

À evidência, a sentença, ao priorizar a verdade meramente formal em detrimento da verdade material, apurada de modo exaustivo na instrução processual, violou a sistemática protetiva do regime de infortunística laboral e desconsiderou a prova mais abalizada constante dos autos.

Por conseguinte, a reforma do julgado é medida de rigor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento
,
para reformar
a sentença,
a fim de julgar procedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, condeno o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
a implementar, em favor do autor, ora apelante, o benefício de auxílio-acidente, a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, observada a prescrição quinquenal.

As parcelas vencidas deverão ser pagas em única vez, acrescidas de juros de mora e correção monetária, cujos índices deverão observar o que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, a ser apurados em fase de liquidação de sentença.

Em razão da inversão total da sucumbência, condeno o
INSS
ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a prolação deste Acórdão, nos termos da Súmula 111 do STJ., devendo tais valores ser revertidos em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

Por fim,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita,
nos termos do
§3º do
art. 99 do CPC
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).